Tribunal: TJMT
Processo: 1053308-85.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053308-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIRA SANTANA GARCIA - CPF: 052.307.091-89 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TABELA PRICE – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA PRÁTICA DE ANATOCISMO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração inequívoca de desvantagem exagerada para o consumidor (REsp 1.061.530/RS – Tema 27/STJ).

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica no contrato havido entre as partes.

A Tabela Price não é ilegal
per se
, tampouco implica necessariamente a prática de anatocismo.

A demonstração da capitalização indevida demanda prova técnica específica, cujo ônus recai sobre a parte autora. A ausência de requerimento de prova pericial importa preclusão e inviabiliza o acolhimento da tese revisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MAIRA SANTANA GARCIA
visando reformar a sentença, de Id. 316964866, proferida pelo Juízo da 4ª

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Pedido de Consignação em Pagamento nº 1053308-85.2024.8.11.0041, movida em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por força da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 316964871, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença não considerou adequadamente os princípios norteadores das relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva, a transparência contratual e a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo bancário.

Consigna que há cláusulas abusivas no contrato de empréstimo firmado, especialmente no tocante à taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 6,95% a.m. (123,959% a.a.), em contraste com a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Afirma que é cabível a aplicação da taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos recursos repetitivos, notadamente no REsp 1.061.530/RS, para aferição da abusividade dos encargos pactuados.

Assevera ter havido a cobrança de juros compostos com a utilização da Tabela Price e aplicação da capitalização diária, sem previsão expressa.

Menciona que a utilização do Sistema Price de amortização conduz a anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, sendo passível de revisão judicial.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais atacadas, e consequente readequação do contrato, com a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária.

As contrarrazões foram no Id. 316964871, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal no valor de R$ 5.160,87 (cinco mil, cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), em operação não consignada, pactuada entre MAIRA SANTANA GARCIA e a instituição NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a ser quitado mediante parcelas mensais fixas, com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 6,95% ao mês (equivalente a 123,959% ao ano), consoante se extrai dos documentos anexados na exordial.

A autora ingressou com ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, alegando, em essência, a existência de cláusulas abusivas, mormente no tocante à taxa de juros aplicada, que reputa exorbitante quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Aduz ainda que a utilização da Tabela Price para amortização do débito importa em anatocismo dissimulado, ante a capitalização indevida de juros compostos, e que não haveria pactuação expressa da capitalização.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar a abusividade dos encargos pactuados, tampouco a onerosidade excessiva, ressaltando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não implica abusividade, sendo necessária a comprovação cabal da desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso concreto.

Insurge-se a autora, ora apelante, requerendo a reforma da sentença, para que sejam reconhecidas a abusividade dos encargos financeiros e a nulidade das cláusulas relativas à capitalização composta, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

É, em suma, o contexto fático-jurídico a ser enfrentado.

Passo à análise do mérito recursal.

Da capitalização de juros.

Em relação a capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas, deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 316964861, Item 2.4, indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo. Confira-se:

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa
, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado
:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, observa-se que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de
6,95% a.m./ 123,959% a.a
., conforme cláusula nomeada como “JUROS ANUAL - JUROS MENSAL”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central indica pela ora recorrente, no tempo da contratação, era de
5,56% a.m e 91,47% a.a.
Portanto, os juros contratados não são abusivos.

Logo, não merece amparo a pretensão da apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, “
os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado”
, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da utilização da Tabela Price.

A insurgência recursal sustenta que a utilização do Sistema Francês de Amortização – Tabela Price teria ensejado capitalização indevida de juros, sem previsão contratual expressa, configurando, assim, a prática vedada de anatocismo.

Todavia, tal alegação não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, tampouco é considerada ilegal ou abusiva como método de amortização. A legalidade de sua utilização depende da verificação da efetiva ocorrência de capitalização de juros remuneratórios, o que constitui questão de fato, a ser demonstrada mediante prova pericial contábil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg . Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como no caso dos autos, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes . 3. A C
orte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art . 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" ( REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015)
. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1899306 RS 2021/0163087-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a produção de provas e permaneceu inerte, deixando de requerer a realização de prova pericial contábil, essencial para a demonstração de eventuais amortizações negativas ou incorporação indevida de juros ao capital.

Operou-se, assim, a preclusão temporal, impedindo que a autora venha, em fase recursal, sustentar a necessidade de análise fático-probatória não promovida na primeira instância. Em tais circunstâncias, incide o art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

O STJ, ao enfrentar situações similares, já decidiu:

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4.

A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos
.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015).

Neste panorama, a inércia da parte autora na fase instrutória compromete a tese de anatocismo, pois não há nos autos elementos técnicos capazes de evidenciar a prática de capitalização de juros à margem da legalidade. Consequentemente, não há razão para se afastar a aplicação da Tabela Price, tampouco para determinar sua substituição por outro sistema de amortização, como pretende a apelante.

Com efeito, a ausência de prova implica a improcedência do pedido revisional nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025